Tribunal: TJES
Processo: 5014352-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014352-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIETE DIAS DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONHECIMENTO –
REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
–
IRREGULARIDADES
- EVIDÊNCIAS
– PEDIDO DE EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO – PLAUSIBILIDADE DA TESE RECURSAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que

se evidencia no caso concreto,
em que demonstrada a existência de inconsistências na execução do contrato, inicialmente reconhecidas pela própria instituição financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIETE DIAS DA CRUZ em face da decisão id 33488079, dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu o pedido liminar de exclusão do nome da Agravante dos cadastros de proteção ao crédito.

Pelas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, a existência de irregularidades no contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira Agravada.

Pela decisão interlocutória id 6941345, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 6896116, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, defendendo a lisura do contrato celebrado entre partes.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Abril de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014352-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIETE DIAS DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIETE DIAS DA CRUZ em face da decisão id 33488079, dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu o pedido liminar de exclusão do nome da Agravante dos cadastros de proteção ao crédito.

Infere-se dos autos cuidar a ação de origem de “ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais e materiais” proposta por Luciete Dias da Cruz, ora Agravante, em face de Banco BMG S/A, ora Agravado.

Para melhor compreensão da lide, trago à colação breve excerto da decisão impugnada que realiza a síntese da controvérsia emergida nos autos:

“(...)

No caso vertente, verifica-se que a autora em sua inicial narra que se encontrou em uma posição financeira vulnerável e diante disso, buscou o refinanciamento de dois contratos de empréstimos que a mesma contratou em meados de dezembro de 2020, sendo os contratos de nº 319827286 e 3123533534. Com a renegociação, os dois contratos passaram a ser apenas um, sob o nº 337924165, ficando consignado o pagamento do débito em 15 (quinze) parcelas sucessivas no valor de R$ 733,38 (setecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos).

Aduz ainda que antes de firmarem a renegociação, a mesma já havia pago 04 parcelas no valor de R$ 445,54 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao contrato nº 319827286 e 05 parcelas no valor de R$ 249,94 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), referente ao contrato nº 312353534.

Após firmarem a renegociação, fora descontado do benefício da autora o valor de R$ 3.666,90 (três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) referente aos meses de junho a outubro. Em sendo assim, a mesma aduz que com a soma dos contratos anteriores com a renegociação das dívidas, a autora pagou o equivalente a R$ 6.698,76 (seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), valor este mais que suficiente para a quitação dos débitos em comento.

(...)”

Pela decisão objurgada, o douto magistrado indeferiu a medida liminar por considerar que não haver comprovação da abusividade da taxa de juros pactuada e por reputar que “
o contrato de empréstimo foi constituído há mais de um ano, não caracterizando a urgência, bem como há necessidade de dilação probatória para atestar a abusividade da cobrança de tarifas, de modo que a adoção imediata de uma gravosa medida apresentar-se-ia, antes da formação do contraditório, como prematura e, por essa razão, indevida”
.

Em que pese as judiciosas considerações, penso deva ser deferida
ad cautelam
, a tutela provisória de urgência requerida.

Isto porque, no caso dos autos, observa-se que a própria instituição Agravada reconheceu administrativamente equívoco na contratação, informando por meio de comunicação formal datada de 14.08.2023 (id 6770829 – fls. 11), que “
realizamos análises dos fatos questionados e foram encontradas irregularidades nas contratações. Sendo assim, procedemos com o cancelamento do Empréstimo CNC
”. Na oportunidade, reconheceu-se, até mesmo a existência de um saldo credor em favor da Agravante, conforme consta na referida missiva.

Não obstante, muito embora tenha reconhecido a irregularidade do empréstimo anterior, o Agravado, em nova comunicação datada de 24.08.2023, em conduta contraditória, informou que:

“Realizamos análises dos fatos questionados e foram encontradas irregularidades nas contratações. Sendo assim, procedemos com o cancelamento do Refinanciamento do Empréstimo CNC.

Informamos que não consta Saldo Credor a ser Ressarcido, pois até a presenta data não foi efetuado nenhum pagamento ou desconto em conta referente as parcelas do refinanciamento.

Dessa forma, também gostaríamos de informar que mediamente ao cancelamento do Refinanciamento, o Empréstimo CNC retornará a suas características do contrato inicial nº. 319827286, conforme descrito abaixo:”

Conquanto informado anteriormente que inexistiria saldo credor por inexistência de descontos, observa-se dos extratos juntados aos autos diversos débitos realizados no exato valor das parcelas referentes ao contrato nº. 337924165, tido com irregular, de modo que a continuidade das cobranças sem a necessária compensação com eventuais créditos existentes em favor da Agravante implica conduta abusiva que gera prejuízos à esfera jurídica desta última, sobretudo em razão da negativação levada a efeito.

De outro lado, tem-se a plausibilidade da alegação de uma possível onerosidade excessiva dos juros pactuados no contrato, haja vista perfazerem o percentual de 18% ao mês, com Custo Efetivo Total no percentual de 702,4%, conforme informado pelo próprio Agravado em suas contrarrazões recursais (id 6896117), devendo ser apurado nos autos se a referida taxa encontra-se em consonância com a média praticada pelo mercado, pena de ser considerada ilegal.

De outro lado, tenho por presente o
periculum in mora
haja vista que a manutenção indevida do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito é capaz de trazer inúmeros prejuízos tanto de ordem material como moral.

À luz de tais considerações, penso merecer reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento e determino a exclusão da negativação da Agravante dos cadastros de proteção ao crédito que tenha sido realizados em razão dos contratos objetos da controvérsia na demanda de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 06/5/2024 a 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões